Tribunal: CARF
Processo: 13864.000223/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000223/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL. LITÍGIO. RESOLVIDO.
INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais, mas não descontadas nem recolhidas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000223/2008-14
Fl. 7908
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 05-26.050 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas - DRJ/CPS - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 7.114 e 7.115):
Trata o presente crédito previdenciário, de contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais que segundo o Relatório
Fiscal foi apurado em Folhas de Pagamento, recibos de pagamento, notas fiscais de
serviço e na escrituração contábil apresentada pela empresa.
Continua relatando que a empresa possui escrituração descentralizada por
estabelecimento e que contabilizou em títulos próprios os valores relativos a prestação
de serviços, assim na filial 0008-44 verificou que os prestadores de serviço e os valores
constantes das folhas de pagamento divergiam dos lançamentos contábeis.
Na filial 0011-40 além da divergência anteriormente apontada constatou também que
havia contribuintes individuais com múltiplos vínculos tanto na folha de pagamento
como também na GFIP e na filial 0022-00 encontrou lançamentos de devolução da
retenção da contribuição previdenciária aos contribuintes individuais, conforme contrato
que anexa, considerando esses valores como remuneração adicional.
Nos demais estabelecimentos foram apurados os valores relativos a prestação de
serviços de contribuintes individuais autônomos com base nos lançamentos contábeis e
respectivos comprovantes de pagamento conforme demonstra nas planilhas anexas.
Complementa a informação fiscal dizendo que por se tratar de uma entidade
filantrópica aplica-se à remuneração do contribuinte individual à alíquota de 20% por
cento para a apuração da contribuição previdenciária conforme DAD - Discriminativo
Analítico do Débito.
A auditoria fiscal criou dois levantamentos: FPG – Folha de Pagamento de
Contribuintes Individuais declarados em GFIP após o inicio da ação fiscal e FP – Folha
de Pagamento de Contribuintes Individuais não declarados em GFIP , este último sem a
redução de 50% do valor da multa.
Termina o Relatório Fiscal informando que examinou Estatuto e Atas da Instituição,
relacionado os demais documentos lavrados durante a ação fiscal as alíquotas aplicadas
. Às folhas 111/296 a autoridade lançadora anexou as planilhas que elaborou para a
apuração do crédito previdenciário bem como cópia de ata, estatuto e termos iniciais e
finais dos livros contábeis examinados.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada a empresa apresenta a Impugnação de folhas 303/306 por meio de regular
instrumento com as seguintes razões:
Do Auto de Infração – Sintetiza a ação fiscal e a apuração do crédito previdenciário,
mencionando detalhadamente a motivação da contribuição lançada.
Da Obra Social – Que a Impugnante é uma organização religiosa sem fins lucrativos
com o intuito de praticar todos os atos de caridade em favor dos enfermos, crianças e
idosos, pobres e necessitados atuando em creches e pensionatos.
Do mérito – Transcreve parte de itens do Relatório Fiscal do lançamento informando o
constatado na ação fiscal. Em sua defesa alega que quanto as irregularidades
encontradas, as afiliadas da Impugnante “regularizaram as divergências mencionadas,
Fl. 7909
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

dentro do período estabelecido na ação fiscal,através de GFIP retificadora, cujo
documento segue ora encartado”,sendo assim acredita que o auto não pode subsistir
impondo-se como medida o afastamento da punição.
Ainda, quanto as infrações descritas no item 2.1.3.2 se destaca que a afiliada da
Impugnante procedeu “com as retificações necessárias, através da GFIP, referente aos
contribuintes individuais com múltiplos vínculos, sem a devida comprovação , bem
como àqueles com vínculos em órgãos públicos e, por fim, àqueles que não constavam
em folha de pagamento”
Continua, dizendo que “Com referência expressa aqueles contribuintes individuais com
múltiplos vínculos, com o devido recolhimento da contribuição previdenciária por
outro empregador, encarta aos autos, comprovantes neste particular, o que por certo
afastará a incidência pretendida pelos auditores fiscais”.
Termina a sua argumentação requerendo que “seja RELEVADA e, por conseguinte,
arquivada a autuação em causa, tendo em vista que o Impugnante corrigiu as falhas
detectadas na ação fiscal no prazo desta impugnação conforme comprovam os
documentos anexo, bem como,por se tratar de contribuinte infrator primário e ante a
inexistência de circunstância agravante, nos termos do § 1o do artigo 291 do Decreto
no3.048/99.”
Às folhas 307 a 3.763, perfazendo vinte e um volumes o Impugnante acosta aos autos
cópias de GFIP, Procuração, Ata de Assembléia, Estatuto Social ,Certidão do CNAS e
Recibo de Pagamento de Salários e Declarações de Vinculo empregatício.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 7.113 a 7.117):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/12/2004
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
É fato gerador de contribuição previdenciária a totalidade das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título a segurado contribuinte individual.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondente à parte dos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração e recolhendo o produto arrecadado
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls.
7.131 a 7.137).
Fl. 7910
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 06/07/2009
(processo digital, fl. 7.121), e a peça recursal foi interposta em 03/08/2009 (processo digital, fl.
7.131), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Retorno de diligência
Quando manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 04
de março de 2020, sob a relatoria do então conselheiro, à época, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos, mencionado julgamento foi convertido em diligência, para que a Unidade Preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências solicitadas por meio da
Resolução no 2402-000.828, da qual extraio os seguintes excertos (processo digital, fls. 7.807 a
7.809):
Após a interposição do recurso voluntário, em 01/03/2010, a Recorrente afirmou que
realizou o pagamento dos débitos tributários em relação ao lançamento aqui ocorrido
(fls. 7558-7560), e comprovante à fl. 7582, como destaco:
[...]
Ainda, em mesmo petitório, requereu a extinção do feito:
Desta forma, em não havendo mais qualquer débito referente a esta autuação,
requer-se a extinção do presente Auto, face ao pagamento integral do débito.
Diferentemente do certificado nos autos (fl. 7588), entendeu o órgão que não ocorreu a
desistência do recurso com base na Lei no 11.941/2009, mas sim a comunicação de
pagamento (fl. 7590).
Como destacado acima, a Contribuinte Recorrente informou que realizou o pagamento
do débito aqui lançado.
Sem qualquer manifestação de oposição ou concordância da Secretaria da Receita
Federal sobre o mencionado pagamento (documento fl. 7582), entretanto proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil informe se houve quitação do débito do auto de infração no
37.096.409-8, emitindo relatório conclusivo sobre quitação/extinção do crédito
tributário.
Fl. 7911
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

Mais precisamente, a Recorrente alega que o crédito constituído está extinto por
ter sido integralmente quitado, nestes termos (processo digital, fls. 7.558 a 7.560):
Houve interposição de Recurso voluntário, nos termos que seguem anexo,
especialmente para impugnar a quantia de R$ 151.520,18 (cento e cinqüenta e um mil
quinhentos e vinte reais e dezoito centavos), que já foram pagos nos termos das
planilhas e documentos que seguem anexo.
Assim, tendo como débito apenas a diferença de R$ 184.403,68 (cento e oitenta e quatro
mil quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos), a Requerente efetuou o
pagamento através do DARF, cuja cópia segue anexo, com os benefícios da Lei
11.941/2009.
Desta forma, em não havendo mais qualquer débito referente a esta autuação, requer-se
a extinção do presente Auto, face ao pagamento integral do débito.
Tocante ao que está posto, na oportunidade, a unidade de origem assim se
pronunciou (processo digital, fl. 7.590):
2 - No requerimento acima citado a empresa apresenta seus argumentos
complementando o recurso de fls. 3777 a 3982 e apresentando copia de guia de
recolhimento referente ao débito (AI 37.096.409-8), não se manifestando quanto a
desistência do recurso impetrado.
A Unidade demandada anexou documentação
comprobatória,
restando
confirmada a realização de pagamento referente ao mencionado Debcad (37.096.409-8), sem,
entretanto, manifestar-se, conclusivamente, acerca do que, objetivamente, foi-lhe requisitado,
que era a emissão de “relatório conclusivo sobre quitação/extinção do crédito tributário”.
Assim consignado, passo a transcrever trechos da Informação Fiscal, registrando
o resultado do levantamento realizado na diligência (processo digital, fls. 7.812 a 7.815):
1. A presente Informação Fiscal tem o objetivo de atender a Resolução no 2402-
000.828 do CARF-Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 7.807-7.809), que
solicita que seja emitido relatório conclusivo sobre quitação/extinção do crédito
tributário, visto que a Contribuinte Recorrente informou que realizou o pagamento
integral do débito lançado no DEBCAD no 37.096.409-9 integrante do Processo acima.
[...]
Ainda inconformada com as Decisões do DRJ e CARF, manifestou-se (fls. 7.558-7.560)
insistindo que o débito que encontra totalmente recolhido:
[...]
De fato, houve o pagamento em 30/11/2009 , conforme GPS (e não DARF) abaixo, não
de R$ 184.403,68 como a Recorrente afirmou, mas de R$ 134.193,76, com os
benefícios da Lei 11.941/2009. O código de recolhimento utilizado na GPS 4103 é de
exclusivo da RFB, usado para Pagamento de Débito-CNPJ. Confirmamos o pagamento
desta GPS em nossos Sistemas:
[...]
4. Com relação a outros pagamentos, encontram-se anexadas às fls 7.173-7.363 no
Volume XXI, GPS recolhidas durante a ação fiscal apresentadas pelo Contribuinte
e abaixo relacionadas:
Fl. 7912
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

[...]
6. Pelo exposto e tendo em vista que a Impugnante apresenta em sua defesa Guias de
Recolhimento relacionadas e pagas durante a ação fiscal, além da GPS código 4103
paga após a ação fiscal, sugiro a devolução do Processo para a ECOA (Equipe de
Contencioso Administrativo) para as providências necessárias quanto à alocação desses
pagamentos.
(Destaques no original)
Com efeito, analisando as “telas” referentes às Guias da Previdência Social
(GPS), infere-se que o recolhimento efetivado na quantia de R$ 134.193,76, realmente, extingue
o crédito remanescente decorrente da reportada autuação. Afinal, os recolhimentos realizados
durante o procedimento fiscal, ao serem apropriados no âmbito do parcelamento, também foram
suficientes para quitar as parcelas , até então, pendentes no Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DADR (processo digital, fls. 7.858 a 7.889 e 7.892).
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando desistência recursal, independentemente da fase
processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa nos
autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Como se vê, a Recorrente desistiu do litígio instaurado, com vistas a aderir aos
benefícios previstos na Lei no 11.941, de 2009. Por conseguinte, afastado o contencioso
instaurado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva e,
consequentemente, resolvido estará o litígio.
Fl. 7913
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

A propósito, ainda que manifestado crédito supostamente não tiver sido extinto
integralmente frente aos recolhimentos realizados, entendo que a Recorrente, igualmente,
desistiu do contencioso administrativo, por ter confessado reportada dívida, consoante o
RICARF, art. 78, § 2o, transcrito precedentemente. É o que se infere perante sua manifestação
tocante ao relatoria da diligência realizada, da qual transcrevo os seguintes excertos (processo
digital, fl. 7.901):
Conforme informação às fls. 7.558/7.560, a Requerente foi autuada através do auto de
infração n° 37.096.409-8, onde houve o lançamento da quantia de R$ 335.713,63
(trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e treze reais e sessenta e três centavos), sendo
interposto o Recurso Voluntário para impugnar a quantia de R$ 151.520,18 (cento e
cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais e dezoito centavos), pagos nos termos das
planilhas e documentos acostados aos autos.
Em 30 / novembro / 2009, a Recorrente procedeu o pagamento da diferença em aberto,
de R$ 184.403,68 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e sessenta e
oito centavos), reduzida para R$ 134.193, 76 (cento e trinta e quatro mil, cento e
noventa e três reais e sessenta e setenta e seis centavos), em virtude dos benefícios
instituídos pela Lei no 11.941 / 2009.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 7914
DF CARF MF
Original